Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751890-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda Agravada: Luciana da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0701882-66.2023.8.07.0005, assim redigida: “LUCIANA DA SILVA ajuíza ação contra FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. A sentença de ID n. 166667242 julgou procedente o pedido para condenar a ré a reativar a conta da autora do Instagram (@vintageplaybrecho). No ID n. 197528814 a parte requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer. Anexou aos autos comprovantes de depósito no valor de R$ 10.485,87 (ID n. 197528819) e R$ 1.258,30 (ID n. 197528825). Em razão do reiterado descumprimento da obrigação de fazer, foi aplicada à requerida as multas de R$ 3.000,00 (ID n. 146902367) e a multa de R$ 10.000,00 (ID n. 180972721 e 164463033). No ID n. 204181546 a parte credora pede a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e fixação de lucros cessantes. Argumenta que o valor adequado para a conversão seria a média da remuneração anual percebida pela autora, fruto de seus negócios realizados através do perfil excluído, multiplicado por 24 meses, prazo que aponta como razoável para o recuperar a clientela perdida com a exclusão do perfil. Afirma que a renda mensal obtida por meio da plataforma girava em torno de R$ 6.717,69. O pedido de conversão foi recebido no ID n. 207678835. A requerida se manifestou no ID n. 210441305. É o relatório necessário. Decido. Está amplamente demonstrado nos autos o descumprimento da obrigação de fazer prevista na sentença, tendo em vista que até a presente data a conta denominada @vintageplaybrecho na plataforma “Instagram" não foi reativada. Aliás, a própria requerida informou nos autos a impossibilidade técnica para atender a determinação (ID n. 197528814 ). Em que pese existirem dúvidas acerca da impossibilidade técnica da requerida em reativar a conta, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tem por finalidade a compensar financeiramente a parte prejudicada com a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que já foi reconhecido na sentença a ilegalidade do cancelamento do perfil. Considerando o descumprimento da obrigação, cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC. Passo à fixação do valor da indenização. No ID n. 204181546 a parte credora pede a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e fixação de lucros cessantes. Argumenta que o valor adequado para a conversão seria a média da remuneração anual percebida pela autora, fruto de seus negócios realizados através do perfil excluído, multiplicado por 24 meses, prazo que aponta como razoável para o recuperar a clientela perdida com a exclusão do perfil. Afirma que a renda mensal obtida por meio da plataforma girava em torno de R$ 6.717,69. Instruiu com documentos. A parte requerida não impugnou especificamente o valor pretendido pelo autor. Apenas defendeu que "é necessário que seja comprovado a ocorrência de danos para que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos." No caso dos autos, na petição de ID n. 204181546 e documentos anexos a parte autora demonstrou os danos experimentados com o cancelamento do perfil e anexou documentos, que não foram impugnados especificamente pela requerida. Dessa forma, restou incontroverso que o valor auferido mensalmente pela autora é de R$ 6.717,69. Assim, considerando que o valor pretendido pelo autor restou incontroverso, fixo o valor mensal de R$ 6.717,69 como a remuneração mensal para fixação do valor da indenização. Por outro lado, em relação ao período suficiente para a exequente se restabeleça no mercado e recupere a clientela perdida com a exclusão do perfil, entendo razoável o período de 12 meses para compensar o prejuízo experimentado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, defiro a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e fixo a indenização em R$ 80.612,28, que corresponde ao período total de 12 meses, prazo que se revela suficiente para que o autor se organize e providencie outro perfil semelhante. O valor deverá ser acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1%, desde o presente arbitramento. Esta decisão preclusa fica submetida ao disposto no art. 523, do CPC. Conforme verificado, a requerida depositou nos autos comprovantes de depósito no valor de R$ 10.485,87 (ID n. 197528819) e R$ 1.258,30 (ID n. 197528825). O valor de R$ 10.485,87 (ID n. 197528819) servirá para pagamento de parte dos danos ora fixados. A quantia de R$ 1.258,30 (ID n. 197528825) se refere aos honorários de sucumbência e já conta com a quitação manifestada pela credora (ID n. 209426507). Assim, transfira-se de imediato a quantia incontroversa de R$ 1.258,30 (ID n. 197528825), em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, para a conta bancária do PRODEF.” Em suas razões recursais (Id. 66966889) a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular fixou multa por descumprimento da ordem judicial anterior, por inobservância do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de prévia intimação da pessoa jurídica aludida para manifestação a respeito do cumprimento da obrigação de fazer instituída em seu desfavor. Afirma que para essa finalidade não é suficiente a intimação, por meio do sistema eletrônico de andamento processual mantido por este Egrégio Sodalício, do patrono constituído pela devedora. Argumenta que deve ser observada a regra prevista no art. 248 do Código Civil, pois tornou-se impossível o cumprimento da obrigação de fazer imposta, consistente na reativação da conta comercial criada pela recorrida na plataforma digital (Instagram) mantida pela sociedade empresária agravante, em virtude da exclusão permanente e irreversível do mencionado perfil da base de dados. Verbera que a conversão da obrigação de fazer instituída em desfavor da recorrente em obrigação de pagar as respectivas perdas e danos exige a comprovação de efetivo prejuízo, não tendo a credora se desincumbido do ônus de demonstrar os danos decorrentes da inviabilidade da reativação de sua conta comercial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento integral das alegações articuladas pela recorrente em sua impugnação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 66966890) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 66966891) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em relação à alegação de afronta ao entendimento consolidado no enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a ausência de interesse processual atribuído à recorrente, pois não mais se debate a cobrança de multa pelo descumprimento de ordem judicial, tendo em vista a posterior modificação do objeto do incidente processual inaugurado pela recorrida para o pagamento de indenização por perdas e danos. A multa cominatória tem natureza persuasiva, pois busca vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta e garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Ocorre que, tendo havido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não há mais interesse em sindicar a respeito da eventual necessidade de intimação prévia da devedora para manifestação sobre o adimplemento. Quanto ao mais, a obrigação de fazer imposta à recorrente foi assim detalhada na sentença ora em fase de cumprimento (Id. 166667242, fl. 4, dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUCIANA DA SILVA na ação que move contra FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA para condenar a ré a reativar a conta da autora do Instagram (@vintageplaybrecho).” O inadimplemento da obrigação de fazer imposta à sociedade empresária recorrente pode ensejar a fixação ou majoração da multa cominatória ou mesmo, como medida excepcional, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar as respectivas perdas e danos. A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento formulado pelo credor e consiste em medida excepcional, admitida diante da impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, nos moldes da regra prevista no art. 499 do CPC. Com efeito, a primazia da prestação da tutela específica deve ser preservada para que a possibilidade de conversão em perdas e danos não seja tratada como mera faculdade conferida ao credor. No caso concreto é preciso destacar que, no incidente processual de origem, houve o requerimento da credora (Id. 204181546), bem como a intimação da devedora para manifestação a respeito do requerimento de conversão formulado pela agravada (Id. 204181546 e Id. 207678835). Em verdade, foi a devedora, em sua impugnação, quem primeiramente afirmou a inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por razões de ordem técnica e operacional que, nitidamente, não podem ser atribuídas à consumidora, circunstância que apenas corrobora a viabilidade, no caso concreto, de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar o montante correspondente às perdas e danos. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESATIVAÇÃO DE CONTA MANTIDA PELA AUTORA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA REDE SOCIAL. FATO NÃO COMPROVADO. REATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 499 DO CPC. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. 2. Na hipótese, o réu alega ter havido violação dos Termos de Uso da plataforma Instagram por parte da autora. A suposta violação às regras de uso, contudo, não restou comprovada. Assim, a desativação da conta da autora se mostrou indevida e arbitrária. 3. Uma vez inviável a reativação da conta da demandante, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 4. A desativação abusiva de contas em redes sociais configura ato ilícito passível de ser indenizado. Considerando as peculiaridades do caso, o “quantum” fixado a título de danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1809759, 0701427-36.2021.8.07.0017, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL - INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. APLICAÇÃO DE GOLPES. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR A CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Registro a ausência de dialeticidade recursal quanto ao que sustenta o Recorrente sobre a impossibilidade de reativação da conta. Esta questão, apresentada em sede recursal, a rigor, não demonstra correlação com o conteúdo da sentença. Trata-se, portanto, de objeção a ser apresentada e resolvida na fase de cumprimento da sentença, nos termos do que dispõe o artigo 816 do Código de Processo Civil[1]. Nesse ponto específico, o recurso não atende a regra prevista no art. 1.016, III, CPC que impõe ao recorrente o ônus de atacar a decisão recorrida, com argumentos fáticos e jurídicos aptos a promover a reforma do decisum. Nesse sentido, precedente deste colegiado (Acórdão 1366094, 07048209020218070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso não conhecido, nesta parte. 2. De acordo com o art. 14, CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3. A responsabilidade civil no CDC lastreia-se no princípio da qualidade do serviço ou do produto, de maneira que, resta defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele espera, dentre as quais se destacam o modo de prestação de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor, em tais situações, somente será afastada se comprovados os fatos que quebram o nexo de causalidade, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou existiu por fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. 4. A previsão normativa contida no § 3o do art. 14 do CDC é bastante clara ao prever que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar..." que o defeito não existe ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, a conta de titularidade da recorrida foi invadida por “hackers”, fato este incontroverso nos autos. O recorrente, por sua vez, não demonstrou que a autora tenha colaborado, de alguma forma, para tal acontecimento, nem mesmo que teria sido negligente com a senha ou código de verificação da conta. Não me parece razoável a pretensão do recorrente em querer transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo, pois, responder pelos prejuízos que as falhas em seu sistema de segurança permitem. Não restou demonstrada a culpa exclusiva da parte consumidora ou de terceiros, de maneira a ilidir a responsabilidade da plataforma recorrente. 5. Nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). O dano de natureza extrapatrimonial pode ser entendido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana. No caso, a autora passou por situação que, a meu sentir, ultrapassou a barreira do mero dissabor, pois, além de ter sua conta na rede social violada, de acordo com as telas reproduzidas na inicial, o fraudador estava usando a conta da autora para aplicar golpes de natureza financeira como se fosse a autora, situação que, por si só, justifica a condenação pelos danos morais. 6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e adequado o valor de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 como fixado na origem porquanto atende ao caráter pedagógico e inibitório para o ofensor, de modo a evitar a repetição da conduta e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou excessiva onerosidade ao ofensor. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. [1] “(...) é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica.1” Ademais, não se exige que a parte a quem a obrigação beneficia, demonstre o quantum do prejuízo suportado, até porque, em muitas situações, essa demonstração é impossível. (STJ. REsp 1760195 / DF. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Relator para o acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 27/11/2018. DJe 10/12/2018)” (Acórdão 1774279, 0704112-75.2023.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO INAPLICÁVEL. ASTREINTE NÃO FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE IMPUGNA MULTA NÃO APLICADA. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA (HACKEADA). PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO INADEQUADO. PERDA DEFINITIVA DE ACESSO À CONTA PELA VÍTIMA. PERFIL DE USO PROFISSIONAL. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DA PLATAFORMA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PARA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicial. O autor relatou que mantinha conta no Instagram e utilizava a rede social para interagir com amigos e familiares e captar clientes divulgando o seu trabalho como arquiteto, contando com mais de 11.000 seguidores e mais de 1.000 publicações. Informou que sua conta foi hackeada e utilizada para publicações de jogos de azar e, em 16/2/2022, a empresa ré bloqueou a conta sob a alegação de violação das políticas da plataforma. Sustentou que encaminhou os documentos necessários para a reativação da conta, mas o pedido foi negado. Requereu a reativação imediata e R$ 15.000,00 pelos danos morais. 2. Sentença. Esclareceu que a requerida não apresentou as postagens que motivaram a desativação da conta por violar as regras da plataforma, sendo “verossímil a alegação do requerente de que nunca soube qual teria sido o motivo da exclusão de sua conta do Instagram”. Entendeu que a conta deve ser reativada e fixou desde logo perdas e danos de R$ 12.000,00 para a hipótese de a obrigação se tornar impossível de ser cumprida. Considerou que a privação da conta e as diversas tentativas de reativação frustradas configuraram dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00. 3. Recurso do réu. Afirma que não é possível reativar a conta sem indicação da URL válida, pois a conta e conteúdo não foram localizados. Esclarece que sem URL nada pode ser feito e atribui ao usuário a obrigação de indicar esse endereço eletrônico do conteúdo na internet. Acrescenta que a conta indicada pelo autor não foi localizada, podendo ter sido equivocadamente digitada pelo recorrido ou permanentemente deletada. Alegou que “a fixação de multa à título de contempt of court, além de totalmente incompatível, figura-se desproporcional, pois o objetivo das astreintes é forçar o credor a prestar o que deve”. Sustenta que somente poderá haver conversão da obrigação em perdas e danos se for comprovado o dano sofrido. Defende que o autor suportou mero dissabor e que o valor arbitrado é excessivo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas. 5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos. 6. Perdas e danos e astreintes são institutos que não se confundem. As astreintes buscam forçar o devedor, recalcitrante, a cumprir a obrigação. As perdas e danos serão aplicadas caso a obrigação se torne impossível por culpa do devedor. Se a sentença fixou perdas e danos ante a alegada impossibilidade no cumprimento da obrigação, não será o recurso conhecido na parte que impugna as astreintes. 7. Atua no exercício regular de um direito a plataforma de rede social (Facebook/Instagram) que desativa a conta utilizada para divulgar conteúdos impróprios que violem as regras de uso previamente divulgadas. A despeito disso, se o usuário mostra que a conta foi invadida e utilizada indevidamente por terceiro, cabe à plataforma promover a sua reativação. 8. A alegação de que a obrigação não pode ser cumprida em razão de não ter sido localizada a conta é infirmada pela notificação de desativação (ID 47769348) e pelas mensagens trocadas entre as partes (ID 47769353), nas quais o suporte da rede social confirma a existência da conta e o motivo da inativação. Nessas circunstâncias, cabe à plataforma localizar o endereço do conteúdo que desativou. 9. Ante eventual impossibilidade de cumprimento, resolver-se-á a obrigação nos termos do art. 248 do Código Civil: Se a prestação do fato se tornar impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos. 10. O art. 402 do Código Civil dispõe que “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Assim, deve ser mantido o valor das perdas e danos (R$ 12.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, considerando, sobretudo a grave repercussão da desativação da conta por se tratar de perfil profissional. 11. A perda prolongada do acesso ao perfil no Instagram de uso profissional com milhares de seguidores utilizado como meio de divulgação do trabalho do recorrido constitui situação suficiente para aflorar o dano moral. 12. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade. 13. Precedente: 07111775320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2022. 14. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, desprovido. 15. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.” (Acórdão 1726649, 0742628-74.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/07/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA DO INSTAGRAM. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO. PERFIL DELETADO PERMANENTEMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente. O art. 536 do Código de Processo Civil - CPC prevê que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 2. Na hipótese, a sentença determinou a reativação da conta do usuário. O juízo determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa. O agravante alega a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Para tanto, informa que houve deleção permanente da conta do Instagram, de modo que a obrigação seria impossível/inexigível. 3. Na análise da questão, deve-se considerar que há relação de consumo entre a plataforma e usuário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Significa, entre outros aspectos, necessidade de respeito à boa-fé objetiva, que se traduz em deveres de cuidado e lealdade. A plataforma tem ciência da possibilidade de reversão da exclusão unilateral da conta, o que lhe impõe cautelas mínimas relativas à eliminação definitiva dos arquivos de determinada conta. 4. No caso, o usuário ajuizou a ação poucos dias após a desativação de seu perfil. O Facebook já sabia, desde março de 2022, da possível determinação judicial de reativação da conta. O mero relato registrado pela Meta – no sentido de que a conta teria sido permanentemente deletada – não é suficiente para fundamentar a impossibilidade de cumprimento da sentença. Afasta-se, portanto, a análise sobre a exoneração da culpa do agravante quanto à impossibilidade material de cumprimento efetivo do título judicial, já que não comprovada a justa causa. 5. O art. 499 do CPC dispõe que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Eventualmente, caso haja a efetiva comprovação da impossibilidade de reativação da conta do usuário, deve a instância de origem examinar se a hipótese permite a conversão do pedido em perdas e danos. 6. Ademais, a multa fixada inicialmente é baixa – R$ 1.000,00 por dia, até o máximo de R$ 20.000,00 – e, para evitar a incidência da astreinte, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Além disso, o valor é compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso. 7. Ausente comprovação idônea da impossibilidade do cumprimento da obrigação, a incidência da multa cominatória não deve ser afastada. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1710254, 0709848-95.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. DEVER DE GUARDA DE CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS. PRESSUPOSTO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 947 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado para CONDENAR a recorrente na obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da conta do autor no Instagram, identificada pelo nome “@jefferson_albuquerque777”, devendo manter as mesmas características que possuía à época da inabilitação em 12/08/2021, tais como publicações, seguidores e seguindo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da sua intimação a ser realizada após a publicação desta sentença, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será cumulada com a multa prevista em seu valor máximo (R$ 1.000,00. 3. Em suas razões recusais, a recorrente alegou que a desativação do perfil do recorrido se deu por publicação de conteúdo de “bullying” e discurso de ódio, portanto, houve mero exercício de direito, aplicando a política de uso do aplicativo. Defende, ainda, a impossibilidade de cumprimento da decisão, porquanto não tem o dever de guarda do conteúdo produzido pelo usuário de Instagram, conforme Marco Civil da Internet. Contrarrazões ao ID 36561105. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 5. A recorrente sequer indicou qual foi o conteúdo em tese violador de sua política de uso do aplicativo. Não é possível que a recorrente venha em juízo querer ver albergado o direito de tutela do conteúdo gerado em sua plataforma, nas suas razões recursais, sequer aponta qual é o conteúdo violador. Está-se diante de verdadeira inquisição imotivada, em que a recorrente, provedora de aplicação de internet, se arvora como detentora absoluta da tutela da liberdade de expressão, recusando ao poder judiciário o exercício de moderação de seus atos de controle. Em momento algum, seja na Contestação, seja no Recurso Inominado, seja ainda, em momento inadequado, na peça de Embargos à Execução, a recorrente declinou o teor do conteúdo que gerou a desativação da conta do recorrente, portanto, reveste-se de clara ilicitude, por violação à liberdade de manifestação do pensamento, a desativação do perfil de Instagram de forma imotivada. 6. A alegação de impossibilidade de retornar ao status quo ante, com a efetiva reparação do dano por meio de obrigação de fazer não foi comprovado. Se a recorrente é detentora da aplicação de internet, e tem como dever legal a guarda de acesso às aplicações de internet, como poderia ter o dado, por exemplo, de acesso a comentários de determinado conteúdo de terceiro? Portanto, patente a ausência de lógica na argumentação da recorrente, ao afirmar não ser possível restaurar o perfil do recorrido, com todos os seus seguidores e a quem ele seguia, com suas publicações de fotos e vídeos. Ademais, não sendo possível a restauração ao estado anterior, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos, como bem determinou a sentença recorrida, em aplicação ao art. 947 do Código Civil, substituindo-se a obrigação de fazer pela conversão em perdas e danos, e consequente indenização pelo seu valor, em moeda corrente. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas e honorários advocatícios devidos pela parte recorrente vencida ao recorrido, no importe de 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no importe de R$ 5.000,00 (art. 55 da Lei no 9.099/1995).” (Acórdão 1600230, 0715976-42.2021.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2022) (Ressalvam-se os grifos) Também é perceptível que a credora demonstrou, de modo suficiente, por meio de documentos e anotações, a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da desativação indevida de sua conta comercial, bem como estimou, com amparo em elementos de prova, a renda média que ela recebia mensalmente com as vendas na plataforma digital, ou seja, R$ 6.717,69 (seis mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos). A propósito, foram apresentados pela recorrida, para a finalidade de viabilizar a quantificação da indenização, por exemplo, planilhas com receitas, planilhas dos correios, caderno de controle, contas bancárias e relatos de clientes (Id. 204181546 dos autos do processo de origem). Diante desses elementos de prova, por meio da decisão interlocutória ora agravada, o Juízo singular fixou o montante referente à indenização nos seguintes termos: “No ID n. 204181546 a parte credora pede a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e fixação de lucros cessantes. Argumenta que o valor adequado para a conversão seria a média da remuneração anual percebida pela autora, fruto de seus negócios realizados através do perfil excluído, multiplicado por 24 meses, prazo que aponta como razoável para o recuperar a clientela perdida com a exclusão do perfil. Afirma que a renda mensal obtida por meio da plataforma girava em torno de R$ 6.717,69. Instruiu com documentos. A parte requerida não impugnou especificamente o valor pretendido pelo autor. Apenas defendeu que "é necessário que seja comprovado a ocorrência de danos para que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos." No caso dos autos, na petição de ID n. 204181546 e documentos anexos a parte autora demonstrou os danos experimentados com o cancelamento do perfil e anexou documentos, que não foram impugnados especificamente pela requerida. Dessa forma, restou incontroverso que o valor auferido mensalmente pela autora é de R$ 6.717,69. Assim, considerando que o valor pretendido pelo autor restou incontroverso, fixo o valor mensal de R$ 6.717,69 como a remuneração mensal para fixação do valor da indenização. Por outro lado, em relação ao período suficiente para a exequente se restabeleça no mercado e recupere a clientela perdida com a exclusão do perfil, entendo razoável o período de 12 meses para compensar o prejuízo experimentado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, defiro a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e fixo a indenização em R$ 80.612,28, que corresponde ao período total de 12 meses, prazo que se revela suficiente para que o autor se organize e providencie outro perfil semelhante. O valor deverá ser acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1%, desde o presente arbitramento.” (Ressalvam-se os grifos) Além de encontrar respaldo nos elementos de prova constantes nos autos do incidente processual de origem, percebe-se também que o montante indenizatório fixado pelo Juízo singular não se afigura nitidamente excessivo ou desarrazoado. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator